Tribunal: STF
Processo: AI 125465
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - PECA DE TRASLADO OBRIGATORIO - INADMISSIBILIDADE
DESSA DEMONSTRAÇÃO NA ESFERA DO AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO
RECURSAL DIRIGIDA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA -
INADMISSIBILIDADE - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
- A PROVA DA OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CUJO
PROCESSAMENTO DEIXOU DE SER ADMITIDO NA INSTÂNCIA A QUO, DEVE SER
NECESSARIAMENTE PRODUZIDA PELO AGRAVANTE QUANDO DA FORMAÇÃO DO
TRASLADO. TRATA-SE DE PECA ESSENCIAL A DEFINIÇÃO DE UM DOS
PRESSUPOSTOS RECURSAIS OBJETIVOS DE MAIOR SIGNIFICAÇÃO: A PROPRIA
TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
A JUNTADA POSTERIOR DE PECA ESSENCIAL A FORMAÇÃO DO TRASLADO,
QUANDO O RECURSO JA SE ACHA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEM SIDO
REPELIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, POIS O INSTRUMENTO,
CONSOANTE INDECLINAVEL PRESCRIÇÃO LEGAL, DEVE SER FORMADO E
PROCESSADO NA INSTÂNCIA INFERIOR.
- E INCENSURAVEL A DECISÃO SINGULAR, EMANADA DO MINISTRO-RELATOR,
QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INEXISTÊNCIA, NO
TRASLADO RESPECTIVO, DE ELEMENTO COMPROBATORIO DA TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SE ADMITE POSSA O RECORRENTE, QUANDO
DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DESSE ATO DECISORIO,
COMPLEMENTAR O TRASLADO INSUFICIENTEMENTE INSTRUIDO.
O RECONHECIMENTO DA INEFICACIA DESSA TARDIA COMPLEMENTAÇÃO,
PROMOVIDA JA NA ESFERA DO AGRAVO REGIMENTAL, TEM SIDO
REITERADAMENTE PROCLAMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.